Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743752-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME APELADO: FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator